Tribunal: TJES
Processo: 5001340-65.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001340-65.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

(Visto em Inspeção)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE CONSISTENTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO À REVELIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerente visando a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou o pedido de dano moral fundado em suposta negativação indevida.

2. Em análise detida, verifico que a parte autora aduz genericamente na exordial que desconhece o débito negativado pela Requerida (junta aos autos comprovante da inscrição desabonadora extraído na CDL Guarapari/ES).
3. Por seu turno, a Requerida apresenta telas sistêmicas com histórico de habilitação de linha em 04/11/2011 e encerramento em 28/09/2016, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel.
4. Do acervo probatório, percebe-se que a tese autoral se encontra flagrantemente distanciada da realidade. Em verdade, a narrativa, os elementos e as declarações anexadas pela parte autora em muito se assemelham a outros casos já examinados: alegação de negativação indevida, sob argumento de que o(a) Autor(a) jamais contratara prestação de serviços com a Ré ou que não reconhece a contratação dos serviços, a qual não é verificada e por vezes até mesmo desmentida pela própria parte autora.
5. Variados são os elementos que apontam no sentido da improcedência da demanda: no presente caso, não existe notícia de qualquer reclamação administrativa prévia à Operadora, tampouco registro de boletim de ocorrência perante autoridade policial competente, o que (esgotamento das vias extrajudiciais), embora não se trate de pressuposto de admissibilidade da demanda, denota desvio da conduta esperada do homem médio em situações idênticas (que se consubstancia na tentativa prévia de resolução da controvérsia a partir de meios extrajudiciais), de modo a esmorecer a verossimilhança da narrativa da parte autora.
6. Em segundo lugar, observa-se que há extenso histórico de utilização da linha telefônica, bem como numerosos pagamentos, o que escapa ao padrão de conduta do estelionatário, que simplesmente objetiva ganho/lucro fácil, caindo por terra a tese de fraude/inexistência de relação contratual. Ainda, observo que, mesmo anexado histórico de utilização da linha pela Recorrente, tal documento nem sequer foi objeto de impugnação pela parte autora em réplica.
7. Havendo numerosos elementos fornecidos pela Ré contrários à narrativa genérica apresentada pela parte autora (que não infirmou tais elementos produzidos), inexiste verossimilhança na narrativa autoral, de modo que não há que se falar em distribuição do ônus probatório em favor da Requerente.
8. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, a exigibilidade, na forma do artigo 98,§ 2º, do CPC.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.